Tribunal: STF
Processo: RE 1492880
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-06-24
Data de publicação: 2024-06-24

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso extraordinário interposto pela União em face de acórdão do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, assim ementado (eDOC 84, p. 1):



    “TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. IRPJ. CSLL. JUROS DE MORA DECORRENTES DE VALORES RECEBIDOS VIA REPETIÇÃO DE INDÉBITO. INCIDÊNCIA AFASTADA. COMPENSAÇÃO. 



    1. A Corte Especial do Tribunal Regional da 4ª Região, no julgamento do Incidente de Arguição de Inconstitucionalidade nº 5025380-97.2014.404.0000, declarou a inconstitucionalidade parcial, sem redução de texto, do § 1º do art. 3º da Lei nº 7.713/88, do art. 17 do Decreto-Lei nº 1.598/77, e do art. 43, inc. II e § 1º, do CTN (Lei nº 5.172/66), de forma a afastar da incidência do imposto de renda (IR) e da contribuição social sobre o lucro líquido (CSLL) sobre a taxa SELIC recebida pelo contribuinte na repetição de indébito, entendimento aplicável igualmente aos depósitos judiciais. 



    2. Solucionada a causa com suporte em fundamentos de cunho constitucional, não se adota a orientação do STJ, sufragada no julgamento do REsp 1138695/SC, acórdão submetido ao regime do art. 543-C do CPC de 1973. 



    3. Reconhecida a ocorrência de indébito tributário, faz jus a parte autora à restituição e/ou compensação dos tributos recolhidos a maior, condicionada ao trânsito em julgado da presente decisão judicial (art. 170-A do CTN), nos termos do art. 7º da Lei n.º 9.4330/1996. A compensação de indébitos tributários em geral deverá ocorrer(a) por iniciativa do contribuinte, (b) entre quaisquer tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal, (c) mediante entrega de declaração contendo as informações sobre os créditos e débitos utilizados, cujo efeito é o de extinguir o crédito tributário, sob condição resolutória de sua ulterior homologação. 



    4. No que toca à compensação das contribuições previdenciárias, contribuições instituídas a título de substituição de contribuição previdenciária e contribuições sociais devidas a terceiros, devem ser observadas as restrições do art. 26-A da Lei n.º 11.457/2002, incluído pela Lei n.º 13.670 /2018, conforme regulamentação da Secretaria da Receita Federal do Brasil (§ 2º).”



    Os embargos declaratórios foram providos para correção de erro material, nos seguintes termos (eDOC 104, p. 1):



    “TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO, OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO. CORREÇÃO DE ERRO MATERIAL. . PREQUESTIONAMENTO IMPLÍCITO. 



    1. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para: a) esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; b) suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; c) corrigir erro material (CPC/2015, art. 1.022, incisos I a III). Em hipóteses excepcionais, entretanto, admite-se atribuir-lhes efeitos infringentes. 



    2. Embargos de declaração da parte agravada parcialmente acolhidos para sanar omissão no acórdão fixando os honorários advocatícios sobre metade do valor atualizado da causa. Não se enquadrando em qualquer das hipóteses de cabimento legalmente previstas, devem ser rejeitados os declaratórios. 



    3. Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade (art. 1.025 do CPC/2015).”



    No recurso extraordinário, interposto com base no permissivo constitucional do art. 102, III, a, aponta-se ofensa ao art. 100 da Constituição Federal, buscando seja afastada a a restituição administrativa na hipótese de indébito reconhecido judicialmente.



    Discorre acerca da incidência de IR e CSLL sobre a taxa selic/juros de mora percebidos quando da repetição de indébito e da observância da tese firmada no Tema nº 831 da repercussão geral.



    O Tribunal de origem, em juízo de admissibilidade, negou seguimento ao recurso extraordinário com base nos Temas 962 e 1243 da sistemática da repercussão geral e admitiu o apelo extremo quanto ao remanescente, qual seja, a insurgência em relação ao modo de restituição e/ou compensação do indébito tributário (eDOC 174). 



    É o relatório. Decido.



    No tocante à matéria do extraordinário admitida pela Corte local, observo que a irresignação merece prosperar. 



    O acórdão recorrido está em desacordo com orientação fixada no julgamento do Tema 1262, cujo recurso paradigma é o RE 1.420.691-RG, de relatoria da Min. Rosa Weber. Confira-se a ementa do julgado:



    “Recurso extraordinário. Representativo da controvérsia. Direito constitucional e tributário. Restituição administrativa do indébito reconhecido na via judicial. Inadmissibilidade. Observância do regime constitucional de precatórios (CF, art. 100). Questão constitucional. Potencial multiplicador da controvérsia. Repercussão geral reconhecida com reafirmação de jurisprudência. Decisão recorrida em dissonância com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. Recurso extraordinário provido. 1. Firme a jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal no sentido de que os pagamentos devidos pela Fazenda Pública em decorrência de pronunciamentos jurisdicionais devem ser realizados por meio da expedição de precatório ou de requisição de pequeno valor, conforme o valor da condenação, consoante previsto no art. 100 da Constituição da República



    2. Recurso extraordinário provido.



    3. Fixada a seguinte tese: Não se mostra admissível a restituição administrativa do indébito reconhecido na via judicial, sendo indispensável a observância do regime constitucional de precatórios, nos termos do art. 100 da Constituição Federal.” (RE 1.420.691-RG, de relatoria da Min. Rosa Weber, Tribunal Pleno, DJe 28.08.23 - Grifei)



    Ante o exposto, dou parcial provimento ao recurso extraordinário, nos termos do art. 932, V, “b”, do CPC e art. 21, §2º, RISTF, para reformar em parte o acórdão recorrido, com a finalidade de afastar a possibilidade de restituição do indébito reconhecido nos autos pela via administrativa.



    Sem honorários, por se tratar de mandado de segurança (Súmula 512/STF e art. 25 da Lei 12.016/2009).



    Custas judiciais ex lege.



    Publique-se.



    Brasília, 24 de junho de 2024.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente